Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. LEI 5.184/2013. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE EM SERVIÇO SOCIAL - GPS DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para suspender a cobrança da contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais no contracheque da parte autora, bem como para condená-la a restituir à autora o valor de R$ 6.041.24, referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social - GPS, de julho/2017 a julho/2023, bem como aquelas que forem descontadas no curso do processo.

2. O Distrito Federal, no recurso inominado, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição da pretensão da parte autora ao recebimento de quaisquer parcelas atinentes ao período anterior ao quinquênio que antecedeu a data de ajuizamento do feito. No mérito, afirma que não há que falar em restituição dos valores referentes às contribuições previdenciárias. Colaciona julgados em favor da tese exposta. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A suspensão do pagamento da Gratificação em Políticas Sociais aos inativos, no caso, ocorreu por ato do Distrito Federal. Além disso, embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV - seja a Autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores distritais, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital n. 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar rejeitada.

4. Prescrição. Não há que se falar, na hipótese, em prescrição das parcelas relativas ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação, uma vez que foi realizado protesto judicial, que interrompeu o prazo prescricional para a cobrança de verbas indevidamente descontadas, que não incidirão sobre benefícios previdenciários aos servidores da Carreira de Assistência Social e Cultural do Distrito Federal, com decisão interlocutória de deferimento proferida em fevereiro de 2019. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1249714, 07288512720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS DASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 25/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.

5. A controvérsia a ser solucionada consiste em determinar se deve incidir contribuição previdenciária sob parcela referente a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, tendo em vista que tal benefício não será incorporado aos proventos de aposentadoria da autora.

6. No presente caso, a parte autora ainda não se aposentou, ou seja, quando se aposentar, ela estará na vigência da Lei 5.184/2013. Portanto, com a edição da Lei 5.184/2013, que alterou a Lei Distrital no 2.743/2001, o recebimento da GPS - Gratificação de Políticas Sociais passou a depender da execução das atividades, conforme disciplinado em seu art. 20, o que evidencia o seu caráter "propter laborem".

7. Confira-se: "Art. 20. A Gratificação por Atividade em Serviço Social - GASS, criada pela Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, com alterações posteriores, exclusiva dos servidores da Carreira Pública de Assistência Social, tem sua denominação alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS, é calculada sobre o vencimento básico referente à classe e ao padrão em que o servidor está posicionado e é concedida com base na execução das atividades, na forma descrita abaixo, observados os percentuais e as datas de vigência". Nestes termos, por depender do efetivo exercício da atividade por parte do servidor, não deve ser estendida aos inativos, não havendo irregularidade na supressão do benefício pelos recorridos. O entendimento é pacífico no âmbito das Turmas Recursais. Acórdão 1390218, 07316913920218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Súmula 31 da TUJ DF.

8. Portanto, sendo impossível a incorporação do benefício para efeito de aposentadoria, tal como já deferido pelo Juízo de origem, não deve incidir contribuição previdenciária sobre ele.

9. Ademais, é certo que a Contribuição Social do servidor público para o custeio do seu regime próprio de Previdência deve incidir apenas sobre a quantia recebida, que irá servir de base de cálculo para os futuros proventos. Nos termos do § 3o do art. 40 da Constituição da República, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.

10. Ademais, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento segundo o qual não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte autora das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).

11. Quanto a correção monetária, com razão o Distrito Federal. Por se tratar de verba de natureza tributária, a regra é que até 31/05/2018 serão aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, a correção do débito passa a ser apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ - Tese 905 de recursos repetitivos), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021.

12. A correção monetária deverá ser sobre o valor histórico apresentado pela parte autora.

13. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, provido em parte para determinar que os valores históricos sejam corrigidos pelo INPC até 01/06/2018, com juros de mora que corrigem os depósitos em conta poupança a contar da citação válida. A partir do dia 01/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, a correção do débito passa a ser apenas pela taxa Selic, o que já contempla os juros moratórios (STJ - Tese 905 de recursos repetitivos), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os valores deverão ser corrigidos desde a data em que devidos.

14. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, porque venceu parcialmente.